Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-28.2022.8.11.0093
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000719-28.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERONIDES CASTRO ANDRADE - CPF: 474.735.929-04 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ROSILENE PIREZ - CPF: 025.208.711-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 215-A, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 salários-mínimos a título de indenização pelos danos morais suportados pela vítima. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de indenização.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade do delito de importunação sexual; (
ii
) estabelecer se é possível a redução do valor fixado a título de indenização mínima.

III. Razões de decidir:

1.
A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

2.
Os depoimentos prestados em sede policial e em juízo foram consistentes e harmônicos, relatando com riqueza de detalhes os três episódios distintos de importunação sexual sofridos, inclusive com indicação de testemunhas e consequências psicológicas.

3.
O conteúdo da mensagem enviada pelo réu à vítima por aplicativo de mensagens corrobora as alegações da ofendida, demonstrando arrependimento e pedido de perdão.

4.
Não há nos autos qualquer indício de que a vítima teria interesse em imputar falsamente o delito ao apelante, sendo desprovidas de verossimilhança as alegações defensivas.

5.
O valor arbitrado a título de reparação de danos morais deve observar o princípio da proporcionalidade, as circunstâncias do caso concreto e as condições econômicas do réu, razão pela qual se mostra cabível a redução do montante fixado para o valor pleiteado na denúncia ministerial.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por importunação sexual. 2. O valor da indenização mínima por danos morais deve guardar proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto e as condições econômicas do réu.

Dispositivos relevantes citados:
art. 215-A,
caput
, e art. 71, ambos do Código Penal; art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AREsp
n. 2.763.962/AP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024, DJEN 18/12/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.457.122/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 5/3/2024,
DJe
15/3/2024;

TJMT –
ApCrim
n. 0011712-72.2019.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 07/05/2024, DJE 10/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de Eronides Castro
Andrade contra sentença prolatada pelo
j
uízo
da Vara Única da Comarca de
Feliz Natal
(MT)
, que o condenou incurso no art. 215-A, na forma do art. 71, ambos do Código
Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a
ser cumprido em regime inicial aberto.

O ato sentencial também condenou o acusado ao pagamento de 10 (dez)
salários-mínimos
a título de reparação pelos danos suportados pela vítima.

A Defesa requer a absolvição do acusado a pretexto de que alegando falta de provas, ad
uzindo haver somente as declarações da vítima
(Id.
281416130).

Pretende, também, o afastamento da obrigação de pagar a indenização, ou,
subsidiariamente, a redução do quantum para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em contrarrazões o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e pugnou pela
manutenção da sentença (Id. 281416133).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
José de Medeiros
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso, a fim de manter
incólume
a sentença
objurgada

(Id.
290003359
).

É o relatório
.

V

O

T

O

R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio
de

impugnação
empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
cuida-se de recurso de apelação interposto por
Eronides Castro Andrade contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT), que o condenou incurso no art. 215-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto.

Assim, passo à análise dos pedidos.

Do pleito de absolvição quanto à
s
prática
s
do
s

delito
s
descrito no art. 215-A,
caput
, do Código Pena
l
em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo parte da denúncia oferecida:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 25 de maço de 2022,
por volta das 13:00hs, em via pública MT 225 e na Escola Municipal Malvina, localizada no
assentamento do ENA, o denunciado, ERONIDES CASTRO ANDRADE, vulgo Fumaça, com consciência
e vontade, praticou, sem a anuência da vítima, ato libidinoso com objetivo de satisfazer lasciva
própria, tendo como vítima
R. P.

Inicialmente, cumpre salientar que ambos envolvidos são servidores públicos
municipais lotados na área da saúde.

Apurou-se que, na data supramencionada, denunciado, vítima e outra servidora,
se deslocaram até o assentamento do ENA para laborarem na campanha de vacinação naquela
localidade.

Ocorre, que em determinando momento, já no interior da Escola Municipal
Malvina, de maneira inopina, ERONIDES se aproximou da vítima e passou a mão em sua perna, por
seguinte, colocou a mão dentro de sua blusa pegando em seu seio.

Infere-se, que neste momento a
R. P.
afastou a mão do increpado, que
insistiu no ato e mais uma vez passando a mão em sua perna, próximo as partes íntimas. Ressai, que
novamente a vítima tirou a mão de ERONIDES e aduziu: ‘você está ficando doido?’ e então deixou o
local onde estavam.

Posteriormente, após o labor, quando retornavam para o município de Feliz Natal,
em determinado momento a técnica de enfermagem Luci pediu para que parassem a ambulância
próximo a uma plantação de milho para que coletasse algumas espigas, tendo ERONIDES estacionado
o veículo em determinado local da MT 225.

Consigna-se, que ERONIDES e Luci adentraram ao milharal e a vítima permaneceu
do lado de fora, ao lado da ambulância mexendo em seu aparelho celular, momento em foi
surpreendida por ERONIDES, que a abraçou pelas costas segurando em ambos os seios e
pressionando seu corpo contra o dela, que por sua vez reagiu dando cotoveladas no increpado para
que pudesse se desvencilhar do abuso.

Assim, após ingressarem novamente no veículo,
R. P.
se posicionou no banco
de trás, buscando
distancia
do increpado. Todavia, ao chegaram no perímetro urbano de Feliz Natal,
ERONIDES, deixou a servidora Luci em sua residência, oportunizando que ficasse sozinho com a

vítima no interior do
veiculo
.

Ressai, que após a saída de Luci, ERONIDES, esticou sua mão direita rumo a

R. P.
tentando, mais uma vez, passar a mão em suas pernas, momento em a vítima esbravejou:

você está ficando louco, não tem medo de que eu possa enfiar o pé na sua cara com você dirigindo?

Por fim, após deixar a vítima em casa, o increpado enviou mensagens via

aplicativo whatsapp, in
verbis
:

R
.
eu não te peço desculpas, te peço perdão. Sempre te admirei e te

considerei muito, se que foi um lapso que jamais deveria ter acontecido

ainda mais onde. Mas peço que não me odeie (...) não tenho palavras
pra

me desculpar só te peço perdão você sempre será minha amiga. Jamais

passar disso. Me perdoa te peço e imploro.

Assim agindo, praticou o denunciado ERONIDES CASTRO ANDRADE, vulgo

Fumaça, o delito previsto no art. 215-A, ao menos 2 (duas) vezes, na forma do art. 69 todos do

Código Penal razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para

determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida,

designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas

do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP).

(...)

b) reparação do dano a vítima o importe de 5 (cinco) salários-mínimos,

porquanto declarado pela vítima que sofre problemas psicológicos e que faz tratamento há vários

anos, mas depois do constrangimento de cunho sexual que sofreu, seu quadro se agravou e precisou

intensificar seu tratamento com profissional psicóloga.

No caso dos autos a materialidade do fato delituoso está comprovada
pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.80880 (Id. 105840571 – Pág. 1/3), Termo de
Declaração (Id. 105840573 – Pág. 1/3), Print de conversa do WhatsApp (Id. 105840576
– Pág. 1), Termo de Declaração (Id. 105840577 – Pág. 1/3), Termo de qualificação, vida
pregressa e interrogatório n.º 2021.8.110406 (Id. 105840580 – Pág. 1/4) e Relatório n.
2022.7.110318 (Id. 105840583 – Pág. 1/3), bem como, pelos demais elementos de
prova constantes nos autos.

O delito de importunação sexual caracteriza-se pelo ato de praticar, contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o
objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro (art. 215-A, do Código Penal).

Esse tipo de delito na grande maioria das vezes não deixa vestígios capazes de ser detectados via exame de corpo de delito, daí ser imprescindível a palavra da vítima no deslinde dos fatos.

Ao ser ouvida
na fase policial a vítima

R. P.
relatou que:

(...)
QUE a declarante informa que trabalha como técnica em enfermagem para a

Prefeitura Municipal de Feliz Natal, e que é concursada; QUE no dia 25/03/2022, a declarante foi

trabalhar no Assentamento
Ena
com vacinação, oportunidade em que o motorista da ambulância

era ERONIDES CASTRO ANDRADE, conhecido por "FUMAÇA", o qual também é concursado;

QUE naquele local, momento em que estava trabalhando, ERONIDES se aproximou da

declarante e colocou a mão na sua perna sem seu consentimento, e em seguida colocou a mão

dentro da sua roupa pegando em seu sutiã; QUE a declarante por sua vez tirou rapidamente a

mão dele, no entanto ele insistiu em continuar com as investidas e tentou mais uma vez colocar a

mão em sua perna, na direção das partes íntimas; QUE tirou a mão dele com força e disse "você

está ficando doido", em seguida saiu rapidamente do local; QUE a Agente de Saúde do

Assentamento ENA, de apelido "MEGUI" presenciou os fatos, então perguntou para ela "MEGUI",

você viu o que o "FUMAÇA" fez comigo", mas ela nada respondeu, fez uma expressão do tipo que

não queria ser envolvida no caso e saiu de perto da declarante; QUE "MEGUI" reside no

Assentamento
Ena
; QUE no retorno para esta cidade, em dado momento do caminho, a outra

técnica em enfermagem de nome LUCI pediu para pararem em um milharal, tendo sido atendida,

e que ela "sumiu" no meio do milho; QUE ERONIDES saiu também em direção ao milharal, sendo

que a declarante saiu do carro também, mas ficou próxima do veículo olhando o celular; QUE estava distraída olhando o aparelho celular quando ERONIDES chegou por trás da declarante a

abraçou segurando ambos os seios e começou a apertá-los várias vezes; QUE a declarante

reagiu dando cotoveladas para trás, então ele a soltou; QUE LUCI não presenciou esses fatos

porque estava dentro do milharal; QUE ao entrarem no carro a declarante ficou o mais longe

possível do motorista,
sentando
no banco de trás, e pensou que ele fosse deixá-la primeiro em

casa, porque o clima ficou constrangedor, no entanto ele deixou primeiro LUCI na casa dela; QUE

no caminho para a residência da declarante, esta ficou o tempo todo olhando o celular para evitar

qualquer conversa, mas mesmo dirigindo, em dado momento ERONIDES levou sua mão direita

no banco do carona e tentou enviar a mão dele no meio das pernas da declarante; QUE a

declarante empurrou a mão dele e esbravejou novamente "você está ficando louco, não tem medo

de que eu possa enfiar o pé na sua "cara" com você dirigindo, e ainda bater o carro?"; QUE ele

nada respondeu igual as outras vezes; QUE não bastasse isso, quando chegou em sua casa,

avistaram a filha e sobrinha da declarante; QUE elas estavam bem arrumadas porque iam sair;

QUE assim que ERONIDES viu as meninas, o olhar dele mudou demonstrando interesse

exagerado nelas; QUE a declarante informa que ele teve a "cara de pau" de sair do carro e ir

cumprimentar o genitor da declarante somente para poder ver melhor as garotas; QUE a

declarante informa que procurou esta Delegacia de Polícia e registrou ocorrência e que a partir

daquele dia, evitou qualquer tipo de contato com ERONIDES, nunca mais saiu a trabalho com ele;

QUE a declarante esclarece que a única exceção foi uma mensagem que enviou para ERONIDES

no whatsapp, mas foi para pedir que ele nunca mais dirigisse a palavra para ela, solicitando nesta

oportunidade que seja juntada aos autos como prova material do aludido; QUE felizmente depois

dessa ocasião não teve mais contato com ERONIDES; QUE a declarante sofre problemas

psicológicos e que faz tratamento há vários anos, e que estava até melhor, mas depois do

constrangimento de cunho sexual que sofreu, seu quadro se agravou e precisou intensificar seu

tratamento, inclusive necessitou voltar na psicóloga
(...)

E
m juízo, a vítima

R. P.

co
nfirmou de maneira clara e coerente os acontecimentos, relatando que:

(...) Ofendida: Então, eu trabalhava na sala de vacina e aí nós fomos

para o interior, né? Nós fomos para o assentamento
Ena
para estar
vacinando o pessoal lá e aí ele foi como o nosso motorista. Eu já era..., na
verdade, eu sempre fui acostumada com todos os motoristas, sempre
trabalhei com todos eles, nunca tive problema com nenhum. Em
determinado momento, dentro da sala, ficou apenas eu, ele e a Meg. E,
como de costume, eu estava olhando o celular e a g
ente, de vez em
quando, compartilhava alguma coisa ali pelo celular. E aí, ele sentado do
meu lado, eu percebi que ele começou a levar a mão na minha perna. Ele
começou a levar a mão na minha perna e aí depois ele começou a
levantar
..., eu estava usando aqueles uniformes de enfermagem e ele
começou a enfiar a mão dentro do meu uniforme por trás e eu vi que
ele começou a chegar mais perto de mim. Então, eu fui me afastando dele,
fui me afastando e eu vi que ele não parava
. Então, eu
levantei
e saí da sala.
No que eu levantei, a Meg, ela deu umas duas olhadas para o lado porque
ela viu que eu estava incomodada com algo. Aí, no que eu levantei, a Meg
levantou
também para poder sair da sala. Aí, eu fui e perguntei para a Meg,
eu falei... "Meg, você viu o que o “fumaça” está fazendo?" A Meg só
levantou as mãos e falou... "Não sei, não vi nada." E pegou e saiu. E eu me
afastei. Saí, fui para fora
onde
tinha mais pessoas e não fiquei mais próxima
dele. E nisso ele ficou daí mais longe e eu percebi que mais no final ali que
ele foi se aproximando de mim de novo. E aí, depois... Nós unimos todos,
juntamos todo o material para poder vir embora... E aí, no trajeto, uma das
meninas que estava junto, que era a Luci... Nessa hora, dentro da sala, a Luci
não estava. A Luci estava lá para fora com o pessoal. Aí, na hora que a
gente estava voltando, no trajeto de volta, a Luci pediu que ele parasse
porque ela queria pegar milho. E aí, então, ele escolheu lá um local...

Promotor de Justiça: Deixa só voltar um pouquinho,
R. P.
, para

esse episódio anterior. Você estava em uma sala... onde que era exatamente

mesmo?

Ofendida: Na escola. Na escola estadual..., na escola do assentamento,

perdão. Na escola do assentamento.

Promotor de Justiça: Já tinha terminado de fazer a vacinação e

estavam os servidores ali dentro?

Ofendida: É... na verdade a gente estava aguardando chegar o pessoal,

né... A gente vacinava e conforme... era por demanda... conforme o pessoal

ia chegando a gente ia...

Promotor de Justiça: Conforme a demanda...

Ofendida: Isso. Aí eu ficava dentro da sala esperando alguém chegar. E

aí, nisso, eu estava lá dentro da sala e ele estava lá junto... não sei fazendo o

que..., mas, enfim, ele estava lá.

Promotor de Justiça: Nesse primeiro momento a Meg estava assim...

do seu lado... ele estava atrás... como é que estava a posição de cada um?

Ofendida: Ele estava sentado do meu lado. Tinha duas... duas... quatro

cadeiras e ele sentou... ele sentou um pouquinho mais longe... e aí depois

ele foi só chegando mais até ele ficar do meu lado.

Promotor de Justiça: Era aquelas cadeiras escolares... no lugar de

escrever... ou não... cadeira normal... só de assento, assim?

Ofendida: Cadeira só de assento, só. Cadeira só de assento.

Promotor de Justiça: Ele foi chegando... chegando perto de você sem

falar nada... e só foi se aproximando?

Ofendida: Só se aproximando. Aí no início eu achei... bom... ele está

interessado no vídeo que eu estou assistindo... eu não levei na maldade em

momento algum. E... compartilhei inclusive o celular com ele... porque eu

estava assistindo ali vídeos engraçados e tal... e compartilhando o vídeo

com ele...
aí nisso eu percebi que ele começou a levar para outro lado... que

foi a hora que ele começou a colocar a mão na minha perna... aí em

seguida começou a enfiar a mão por dentro... do meu “
scrub
”... ele

começou a colocar a mão por dentro...
aí foi a hora que eu realmente

me incomodei... eu falei... "Não... isso está errado... isso não é certo."

Promotor de Justiça: Ele tocou... passou a mão assim na tua coxa... do

lado de fora... mais do lado de dentro... como é que foi isso?

Ofendida:
Ele pegou do lado de fora... da minha perna... bem na

região da minha coxa... e enfiou a mão por dentro da minha blusa. Isso foi

na altura da cintura... mais ou menos. Ele enfiou a mão por dentro da blusa

e foi na hora que eu falei... "Não... calma aí... isso está errado.
" Aí eu

levantei
... e saí
...
mas sem fazer alarde ou sem sair gritando... ou qualquer

coisa do tipo.

Promotor de Justiça: Então você se assustou com aquela situação e

saiu?

Ofendida: Eu me incomodei... claro... e saí.

Promotor de Justiça: O Eronides até aí em algum momento ele tinha

externado... algum sentimento... alguma afetividade... em algum momento

ele falou para você que gostava de você... alguma coisa assim... ou nunca?

Ofendida: Nunca... nunca... a gente sempre... nós sempre nos damos

muito bem... sempre trabalhamos muito bem juntos... e nunca... ele nunca

tinha feito isso... nunca tinha... nenhuma brincadeira de mau gosto... como a

gente costuma falar... ele nunca tinha feito... nada. Ele sempre me tratou de

um modo geral... como ele sempre tratava todo mundo.

Promotor de Justiça: Totalmente inesperada a situação?

Ofendida: Isso... foi muito inesperado... eu não esperava mesmo isso

dele.

Promotor de Justiça: E daí... a partir daí vocês foram... pegaram um

carro... e tal... e daí a outra funcionária pediu para parar para pegar milho...

é isso?

Ofendida: Exato.

Promotor de Justiça: E aí... o que aconteceu?

Ofendida: Então... quando chegamos lá... ela pegou uns sacos que

tinha em cima da caminhonete... porque nós estávamos com a

caminhonete... a gente sempre costumava levar saco de lixo... para juntar as

coisas depois... no final... e ela entrou no meio do milharal. Eu entrei até no

início... depois eu voltei... porque eu tenho alergia do pozinho... então eu

voltei e fiquei ali mexendo no meu celular... até mesmo porque eu já estava

numa situação constrangedora... eu não queria contato... eu não queria

mais conversar com ele... eu achei aquilo tudo muito chato e eu preferi ficar

quieta no meu canto. Aí... eu estava virada de costas perto da

caminhonete... próximo da caminhonete... mexendo no meu celular...

mesmo que não dava torre
...
mas eu estava disfarçando ali... mexendo no

celular...
ele chegou por trás... aí ele veio por trás... segurou nos meus

dois seios e... apertou. Aí... nessa hora... eu dei uma cotovelada para trás...

e falei... "ô... você está ficando louco?", "Como assim?" Aí ele se afastou
...

mas também... dando de desentendido... que não aconteceu nada... que

não foi nada... e tudo certo. Aí eu entrei na caminhonete... nem esperei a

Luci sair... entrei na caminhonete... e fiquei lá dentro... continuei mexendo

no celular com a cabeça baixa... daí eu entrei... fui para o banco de trás... na

verdade eu já estava no banco de trás... eu permaneci no banco de trás... e...

fiquei...
esperando ela
terminar de colher o milho dela lá... e ele também... e

fiquei ali... esperando até acabar tudo aquilo para a gente poder ir embora.

Promotor de Justiça: Voltando naquele primeiro episódio, Eronides,

chegou a constar na informação anterior que ele teria... tocado no seu seio

nessa primeira ocasião... ele chegou a tocar, não?

Ofendida: Sim... na hora que nós paramos... que eu estava virada de

costas... que eu estava mexendo no celular... ele veio por trás...
segurou.
.

sim... pegou nas minhas duas mãos... segurou... e aí na hora que ele

segurou foi a hora que eu me afastei.

Promotor de Justiça: Eu digo... naquele episódio anterior... que ele

colocou a mão por dentro da sua blusa... ele chegou a tocar no seu seio,

não?

Ofendida: Não. Igual eu falei... foi mais... a altura da cintura... é...

Promotor de Justiça: Chegou a pegar no sutiã... coisa assim... encostar

no sutiã?

Ofendida: Sim... sim... por trás... por trás.

Promotor de Justiça:
Aham
...

Ofendida: Por trás.

Promotor de Justiça: É que... na verdade... na vez que você foi ouvida

lá na delegacia... eu sei que já faz um tempo... quase dois anos...
você fala

que tirou a mão dele... e ele insistiu de novo colocando a mão na sua

perna... inclusive na direção das partes íntimas.

Ofendida: Isso foi dentro da caminhonete.

Promotor de Justiça: Dentro da...?

Ofendida: Da caminhonete.
Na hora em que
ele estava me levando

para casa.

Promotor de Justiça: Lá na escola você chegou a tirar a mão dele... e

falar... "você está ficando doido"... alguma coisa assim... também lá na

escola... não?

Ofendida: Não. Na escola eu só empurrei a mão dele... eu falei... eu

empurrei a mão dele... ele insistiu... aí ele veio... colocou a mão por dentro

da minha blusa... aí foi a hora que eu vi que estava exagerada... eu levantei e

saí.

Promotor de Justiça: E daí... lá na caminhonete... quando vocês

foram... você estava no banco da frente... ou no banco de trás... como é que

estava?

Ofendida: No banco de trás.

Promotor de Justiça: E daí quando aconteceu toda essa situação você

voltou a sentar no banco de trás?

Ofendida: Sim... eu estava no banco de trás de novo. Inclusive quando

nós já saímos da... da escola lá... eu já saí no banco de trás porque eu não

queria contato com ele.

Promotor de Justiça: E a Luci... percebeu alguma da situação... você

chegou a falar com ela... ou não?

Ofendida: Não... eu conversei com ela
normalmente
mas não cheguei

a tocar no assunto.

Promotor de Justiça: E você falou que depois dessa situação aí... eu

não sei... o carro em movimento... ele já tentou de novo tocar em você?

Ofendida: Isso...
na hora em que
ele estava me levando para casa...

com o carro em movimento... eu mesmo sentada no banco de trás... ele...

tirou a mão do volante... colocou a mão para trás... e levou a mão entre

as minhas pernas... e aí eu empurrei... e eu falei para ele... "Cara... você está

ficando maluco?" Aí de novo ele tentou de novo
...
mas... tipo assim... ele

sempre com um ar de riso e com um ar de que... aquilo não era nada

demais. Com um ar de... como se...

Promotor de Justiça: Fosse uma brincadeira...

Ofendida É... como se fosse uma brincadeira. Mesmo vendo que eu

estava desconfortável com a situação... e que eu estava pedindo para que

ele não fizesse aquilo.

Promotor de Justiça: Isso depois que já tinha deixado a Luci na casa

dela?

Ofendida Sim. Eu até achei que ele fosse me deixar primeiro e depois

deixar ela
...
mas ele fez o contrário.

Promotor de Justiça: Depois que isso aconteceu... ele deixou você na

sua casa... te ligou... falou contigo... mandou mensagem?

Ofendida Não... eu fui orientada pelo policial... pelo Edson... a não

enviar
mensagem
e não entrar mais em contato com ele. Mas eu estava

transtornada de tudo aquilo ter acontecido. Depois que eu fiz o boletim de

ocorrência eu estava muito transtornada... porque era inaceitável o que ele

tinha feito comigo. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele...

falando para ele que aquilo que ele fez era inaceitável... e aí ele mandou

mensagem para mim de volta pedindo desculpa... falando que ele

jamais na vida devia ter feito aquilo... que ele não sabia onde ele

estava com a cabeça... enfim... pedindo mil e um perdão... aí eu não

falei mais nada... daí eu
bloqueei ele
definitivamente... e nunca mais troquei

nenhuma palavra com ele. Mas ainda assim... eu ainda tive que conviver...

Promotor de Justiça: Você noticiou essa situação na Secretaria de

Saúde... eles tomaram alguma providência depois que você noticiou essa

situação?

Ofendida Eu não cheguei a noticiar nada na Secretaria de Saúde...

porque a gente conhece o ambiente em que a gente trabalha... então eu

queria que quanto menos pessoas soubessem... para mim seria melhor. O

escândalo seria menor... a vergonha seria... a vergonha seria menor... e tudo

para mim... seria... menos desgastante.

Promotor de Justiça: Você achou que seria menos constrangedor...

que ia te gerar mais constrangimento se todo mundo ficasse sabendo

daquela situação? Se quiser tomar uma água... se quiser me dar uma

pausa... fica à vontade,
tá
? E daí, em decorrência disso, você acabou tendo

que conviver com ele mais algum tempo ali no ambiente de trabalho?

Ofendida Sim. Eu fiquei bem desorientada... inclusive me dirigi até o

escritório do doutor Ary... pedi orientação para ele... porque até então era

uma das pessoas que eu confiava para estar falando sobre o assunto...

porque eu não ia ficar me expondo... então eu fui até o escritório dele...

conversei com ele... mandei para ele o boletim de ocorrência e tudo... mas

enfim... e aí... depois disso eu tive que continuar convivendo no mesmo

ambiente que ele... um dia eu estava na recepção... pegando... imprimindo...

e retirando alguns documentos que eu precisava... para... para a sala de

vacinas... enfim... e ele chegou por trás... novamente... assim... como se nada

tivesse acontecido... como se... aí imediatamente... só que ele não me tocou

nem nada... imediatamente quando eu vi que ele estava vindo novamente...

eu pensei comigo... "eu não vou esperar acontecer mais nada". Eu

simplesmente saí rápido... deixei as coisas que eu ia pegar para trás... e saí...

voltei para a sala de vacinas de novo... e fiquei lá... e não voltei.
A situação

foi ficando insustentável e sustentável... eu me afastei durante um período...

do trabalho...
porque
... eu comecei a perceber que todo mundo começou a

ficar sabendo. Cidade pequena... de certa forma... todo mundo começou a

ficar sabendo da situação. E aquilo começou a me incomodar ainda mais.

Aí eu me afastei durante um tempo... e depois eu percebi que...
a cada vez

que eu precisava passar por uma perícia... a cada vez que o pessoal do RH

me ligava... isso eram gatilhos... para mim... e eu não queria ter que contar a

história. Tudo de novo... eu não queria ter que reviver isso tudo de novo...

porque eu sempre fui uma pessoa que sempre repudiei tudo muito isso.

Sempre repudiei tudo muito isso... sempre... o meu pai sempre foi um

homem muito correto... ele sempre nos ensinou de uma maneira muito

correta... e... aí... eu percebi que... para mim isso não valia mais a pena... aí

eu fui até no setor de RH... e primeiro eu liguei para a Dirce... eu conversei

com ela... eu pedi para ela como eu fazia para pedir a exoneração do meu

concurso... e depois eu fui lá e pedi a exoneração... porque para mim não

compensava mais. A história já tinha se espalhado... para mim aquilo já era

muita vergonha... ele falou para a esposa dele... que... eu inventei toda a

história porque eu tinha um caso com ele... e que... eu falei para ela que...

por ciúmes... que se ele não
deixasse ela
para ficar comigo... que eu ia

inventar uma história. E assim... isso foi se espalhando pela cidade inteira...

Promotor de Justiça: E por você não contar a sua história acabou

espalhando a história dele?

Ofendida Acabou espalhando a história dele... aí que motivos eu tinha

para eu ficar... numa cidade... onde ele estava espalhando tudo isso... o meu

local de trabalho já tinha virado um inferno... para mim... o secretário de

saúde... que é um tremendo idiota... perdão da palavra
...
mas... nós que

trabalhamos ali dentro nós sabemos exatamente como ele é... tudo que ele

é
... tudo que ele fez... e tudo que ele faz... que ele fazia... quer dizer que

agora ele não é mais secretário... então... assim...

Promotor de Justiça: A senhora pediu a exoneração da saúde

quando... exatamente?

Ofendida Eu pedi a exoneração... eu fui levando... levando...

Promotor de Justiça: Aproximado... assim... mais ou menos?

Ofendida Eu estou começando a ver... estou tão... revirada aqui... aqui...

no dia 14 de maio desse ano.

Promotor de Justiça: De 2024?

Ofendida Eu fui levando... fui ficando... eu fui trabalhando...

trabalhando... e depois eu fui me afastando... me afastando... até na hora

que eu... não aguentei mais... que foi...

Promotor de Justiça: A senhora chegou a fazer acompanhamento

psicológico... algum tipo de tratamento... tomar remédio... em razão a essas

situações... o que que causou isso na senhora?

Ofendida Sim... eu estou... eu ainda estou tomando medicações... eu

faço acompanhamento com psiquiatra... eu ainda tomo medicações... fiz

acompanhamento psicológico com a doutora
Leane
... em
Féliz
Natal. Eu fiz

acompanhamento com a doutora
Leane
assim que isso aconteceu... eu fiz

acompanhamento com ela durante um longo período... e... até que... eu

desisti de sair da cidade porque não dava mais para mim.

Promotor de Justiça: A senhora sente os efeitos da situação... isso te

causa sofrimento até... hoje... vamos dizer assim... independente de... a

gente sabe que... imagina... que ter que relembrar essas situações é muito

difícil... muito complicado
...
mas independente disso essa situação é uma

coisa que te incomoda... que te chateia... que deixou sequelas psicológicas

na senhora até hoje?

Ofendida Tudo. Tudo. Doutor... primeiro a difamação, né, primeiro a

difamação... segundo o meu ambiente de trabalho. Afetou totalmente o

meu ambiente de trabalho. Depois eu tive que sair da cidade.

Promotor de Justiça: No teu ambiente de trabalho alguém te

apoiou... você chegou a revelar para alguém... ou não sentiu apoio no teu

trabalho?

Ofendida As pessoas mais ligadas minhas... o doutor Genival... Evelyn...

o Souza... o Felipe... que eram os mais ligados... eu conversei com eles...

contei para eles o que aconteceu... sim... eles ficaram do meu lado... ficaram

do meu lado... me deram apoio... como amigos... falaram para mim que

nunca na vida esperavam mesmo que isso fosse acontecer
...
mas... que eu

podia contar com eles
...
mas... assim...
aí eu pedi exoneração do meu

cargo... e hoje... hoje... eu estou desempregada. Eu não consegui arrumar

outro trabalho para mim... eu ainda estou desempregada... desde que eu

pedi exoneração do cargo... eu não consegui outro trabalho... eu fiz

concursos em outros lugares... passei
...
porém não fui chamada...

e... assim...

o que eu faço hoje... é uma coisinha aqui... uma diária ali... e é isso. E eu

tenho duas filhas... uma das minhas filhas é menor... e não recebe pensão...

Promotor de Justiça: A senhora está residindo em Feliz Natal ainda

ou está em outra cidade?

Ofendida Não... eu me mudei para outra cidade... outra cidade.

Promotor de Justiça: Então
tá
bom... obrigado, dona R
.
... sem

mais... excelência

Juiz: Só um minutinho doutor Ary, senhora R
.
... se a senhora

quiser tomar uma água... respirar... se a senhora quiser que eu suspenda a

audiência por cinco minutinhos... a senhora deseja... antes do advogado

fazer outras perguntas?

Ofendida: Pode continuar.

Juiz: Então
tá
bom... doutor Ary com a palavra.

Defesa: Sem perguntas, excelência.

Juiz: Ok. Senhora Rosilene... a senhora teria interesse em retornar ao

cargo aqui em Feliz Natal? Não, né?

Ofendida Não... nem a minha mudança... ele é meu vizinho... Ele é meu

vizinho. Muro com muro. Nem a minha mudança... eu peguei. As suas

coisas estão aí.

Juiz: As suas coisas estão aqui, né? A senhora tem... a casa era

própria... a casa era própria da senhora aqui?

Ofendida Sim.

Juiz: Ela está alugada ou está parada aqui?

Ofendida A casa onde estão as minhas coisas está parada... porque

estão as minhas coisas dentro.

(...)

Não fosse a
palavra
da vítima, harmônica nas duas oportunidades em que foi ouvida, também há o print de Whatsapp em que o apelante
implora por
desculpas e perdão por ter assediado a vítima
(Id. 281416360)
a corroborar com as declarações da vítima.

Embora o acusado/apelante tenha negado a prática delitiva a configuração do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP) está evidenciada nos autos.

Não obstante
o acusado, ora apelante, sustente a insuficiência probatória,
suas alegações não são aptas a afastar a cre
dibilidade do conjunto probatório constante dos autos, notadamente quanto à palavra da vítima, que, em delitos dessa natureza, assume especial relevo.

Ademais, consigne-se que em crimes desta natureza, a palavra da vítima é considerada um elemento de grande influência probatória, mesmo que de forma relativa, pois se presume a ação justa por parte do sistema judicial. Por essa razão, a amplitude probatória é limitada, fazendo com que o relato da vítima adquira um peso significativo.

A propósito, o entendimento jurisprudencial valida esse peso às declarações da vítima. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL –
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DO
DELITO INDISCUTÍVEIS
– CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E SEGURAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos
sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Deve
ser valorada as declarações das ofendidas que se mostraram firmes e coerentes nas oportunidades em que foram inquiridas. (N.U 0011712-72.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024) (grifos meus).

(...)
7
. A condenação foi mantida com base na palavra da vítima, que foi considerada clara e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento pacífico do STJ sobre a relevância da palavra da vítima em crimes sexuais. 8. Com efeito, a
jurisprudência do STJ atribui relevância diferenciada à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando seu depoimento se mostra coerente e corroborado por outros elementos de prova, como no caso, pelo depoimento da avó da vítima
. (...). (
AREsp
n. 2.763.962/AP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024) (grifos meus).

No âmbito deste Sodalício foi editado o Enunciado n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
Cuidando-se
de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Pelo teor do que se extrai dos autos, penso ser difícil acreditar, senão impossível, que a ofendida tenha se submetido ao constrangimento de relatar o ocorrido apenas para prejudicar o réu, contra quem não tinham qualquer
desavença
, perdendo emprego e tendo que se mudar de cidade e ser submetida a tratamento psicológico.

Em momento algum o apelante declinou algum motivo que pudesse indicar animosidade entre ele e a vítima, que fosse motivador de uma imputação falsa contra ele, ou, algo que revelasse interesse em vê-lo prejudicado
, tão pouco apresentou justificativa para mensagem de whatsapp enviada.

Não há, também, indicador algum de que houvesse interesse em inventar algo contra o apelante, apenas para vê-lo condenado por grave crime.

Para configuração do crime de importunação sexual, basta que tenha havido a prática de ato libidinoso sem a anuência da vítima.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E
AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS
- CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E SEGURAS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não se olvida que nos
crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Deve
ser valorada as declarações das ofendidas que se mostraram firmes e coerentes nas oportunidades em que foram inquiridas
. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011712-
72 .
2019.8.11.0055, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 07/05/2024, Data de Publicação: 10/05/2024) (grifos meus).

Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(
...
)

3
.
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos.
(...)
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.457.122/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 15/3/2024) (grifos meus).

Sendo assim, em observância ao Enunciado
Orientativo
n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e deste Sodalício, aliadas às peculiaridades do caso concreto, não há se falar em absolvição do apelante
quanto à prática do
s
crime
s
tipificado
s
no art. 215-A, do Código Penal
em continuidade delitiva
.

Quanto ao pleito de redução dos valores mínimos de indenização arbitrada, que foi no importe de 10 (dez) salários-mínimos, entendo que o valor deve ser reduzido, pois não obstante
os graves ônus sofridos pela vítima em decorrência da prática delitiva, deve a indenização guardar relação com as possibilidades financeiras do apelante, bem como ainda, em razão de
ter o Ministério Público pleiteado na denúncia apenas a fixação de 05 (cinco) salários-mínimos.

Assim,
entendo que o pleito recursal do apelante deve ser concedido em parte apenas para reduzir o

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
para 05 (cinco) salários-mínimos
do tempo dos fatos, i
sto é, R$
7.060,00 (sete mil e sessenta reais).

Destaco, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. (
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento
com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de sua identificação, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE

ao recurso interposto
Eronides Castro Andrade
,
apenas para reduzir o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração para 05 (cinco) salários-mínimos
do tempo dos fatos, isto é, R$
7.060,00 (sete mil e sessenta reais),
mantendo
-se

os demais termos d
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025